Tribunal: STF
Processo: HC 252600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 913.572/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de lavagem de capitais, por duas vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), e de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Consoante foi possível apurar ao longo da investigação, trata-se de uma organização criminosa cujos lucros provêm da exploração de máquinas de caça-níqueis e, subsidiariamente, da exploração de bingo de cartela. 



    Constatou-se tratar-se de organização hierarquizada voltada para o lucro econômico, com a participação de diversos membros, com divisão de tarefas entre seus integrantes, atuando de forma estável e permanente há anos, tudo para operacionalizar o esquema voltado para a exploração de máquinas caça-níqueis, contando com correlatos esquemas de lavagem de dinheiro e mantendo conexão estrutural e funcional com o Poder Público, para assegurar a perpetuação da atividade e a omissão dos órgãos de repressão. 



    A atuação da organização criminosa objeto desta investigação foi inicialmente identificada a partir de casas de jogos que eram mantidas na cidade de Mongaguá/SP, porém constatou-se que os negócios ilícitos de seus integrantes, por vezes, alcançavam outras cidade, notadamente São Paulo/SP, tendo sido identificados diversos pontos onde ocorria a exploração dos jogos ilegais, alguns dos quais foram objeto de cumprimento de mandados de busca e apreensão e outros já haviam sido objeto de ações pontuais da polícia. 



    [...]



    Alegando “nulidade da diligência realizada pelo GAECO, em virtude da violação domiciliar e das provas obtidas em decorrência”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR. BUSCA E APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O caso é de [...] invasão de domicilio e busca e apreensão desacompanhada de mandado judicial, descoberta de fundadas razões; (b) não há que se falar que o contexto das investigações justificaria as fundadas suspeitas no caso; e (c) o local não era de maneira alguma aberta ao público, até porque, estranho seria que assim fosse já que lá funcionava um bingo clandestino. Aliás, o próprio relatório do Ministério Público relata que não lhes foi permitido o ingresso, já que se tratava de um local privado e fechado ao público. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar ação penal em relação aos Pacientes, uma vez que todas as menções a eles surgiram a partir do que apreendido no imóvel violado. 



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    No caso, o Tribunal estadual ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    Diante do que figura nos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. 



    Com efeito, a investigação fundou-se, em um primeiro momento, a partir de uma denúncia anônima, sendo que, após diligências, apurou-se a suposta prática de contravenção penal de jogos de azar em dado endereço. Autorizado judicialmente o ingresso dos agentes públicos por meio de mandado, a diligência restou frustrada, diante do encerramento das atividades. 



    Observou-se, porém, a existência de um contrato de locação em nome de corréus Jean Pablo Merigue Coelho e Demésio Alexandre Franco, obtendo-se a informação de que as supostas atividades ilícitas estariam sendo cometidas em outro endereço. Nesse momento, após breve acompanhamento do movimento no novo endereço, visualizou-se o ingresso de alguns jogadores no imóvel, razão pela qual foi determinado aos policiais que solicitassem acesso ao imóvel. Diante da recusa dos presentes em atender ao chamado, foi determinado aos policiais que arrombassem as portas, diante das fundadas suspeitas de que ocorria exploração de máquinas caça-níqueis no local.



    Segundo constou na peça acusatória trazida com as informações, “a diligência permitiu a apuração do novo endereço utilizado para a exploração de máquinas caça níqueis, na Rua Ermenegildo Barbosa, nº 305, Centro, Mongaguá/SP, onde foi realizada nova operação policial que permitiu a localização e apreensão de 46 máquinas de caça níquel em pleno funcionamento, a apreensão de R$ 6.026,00 em dinheiro, além de uma máquina para pagamentos com cartão de crédito/débito e comprovantes de pagamento mediante cartão bancário figurando como favorecida a empresa J Marcenaria e Diversos, CNPJ 19.018.953/0001-05. A partir destas diligências foi instaurado o procedimento investigatório pelo GAECO, assim como foram autorizadas judicialmente 12 outras medidas investigativas, como a quebra de sigilo bancário e a expedição de mandados de busca e apreensão, que permitiram a identificação de uma organização criminosa responsável pela exploração de jogos de azar nas cidades de Mongaguá/SP, São Paulo/SP e Sorocaba/SP, bem como um núcleo responsável pela lavagem dos valores oriundos desta atividade delituosa”. 



    Ao que se depreende dos autos, as diligências, tanto a amparada pelo mandado de busca e apreensão quanto à executada pelos agentes públicos no endereço da Rua Ermenegildo Barbosa, se deram em estabelecimento comercial e não da residência dos pacientes. 



    [...]



    Pontua-se, ademais, que a análise da referida questão também se há de partir da natureza permanente do delito em questão. Tal natureza leva à necessária conclusão de que a contravenção penal por jogos de azar que se apurava na ocasião - estava em curso quando do ingresso da força policial no local, o que, em seu turno, firma a ocorrência de flagrante delito. Cuida-se, também, de exceção à inviolabilidade domiciliar prevista pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    E, consoante já declinado, o contexto fático que desencadeou à ação fornecia aos agentes públicos a fundada suspeita da prática de delito permanente no local. O desenrolar da diligência, aliás, trouxe a notícia da suposta prática de outras infrações penais, pelas quais os pacientes foram denunciados. 



    Com isso, tendo em vista as investigações prévias acerca dos delitos em apuração, com a informação de que se operava, no endereço indicado, jogos de azar, sendo encontrados objetos ilícitos dentro dos imóveis, mostrou-se lícita e proporcional a medida adotada pelos policiais e pelos demais agentes públicos envolvidos. Observa-se, assim, ser inviável o pretendido trancamento da ação penal em exame. 



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no “domicílio” foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente